Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720734-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HIROSHI PLACIDO SUMIHARA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por HIROSHI PLACIDO SUMIHARA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de comprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0707351-45.2022.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 126329978, autos originais). Alega o reclamante que: 1) a autoridade reclamada, “ao desconsiderar a decisão judicial da 6a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum”; 2) o julgamento do mérito do agravo de instrumento tornou sem efeito a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar que “o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Custas (ID 36634875). Foi indeferida a antecipação da tutela (ID 35119538). Contestação apresentada (ID 35217715). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça, Helena Cristina Mendonça Mafra, oficiou pela improcedência do pedido (ID 36329906). É o relatório. DECIDO. A despeito da decisão de ID 35119538, após análise mais detida dos autos, cuida-se de hipótese de não conhecimento da presente reclamação, por inadequação da via eleita. A respeito do cabimento da reclamação, o art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O art. 26, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prevê que compete as Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 198 da referida norma dispõe que o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Com isso, a admissibilidade da reclamação está vinculada às hipóteses do art. 988, do Código de Processo Civil, que se encontram disciplinadas no art. 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). Por se tratar de instrumento jurídico com natureza de ação, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, inclusive quando há recurso cabível para reformar a decisão interlocutória que foi proferida pelo juízo de origem. No caso, a presente reclamação tem por objetivo garantir a autoridade da decisão proferida em agravo de instrumento (n. 0700957-22.2022.8.07.0000), por intermédio da qual se determinou a remessa dos autos de origem a contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária. A decisão possui, na parte dispositiva, o seguinte trecho: DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelo agravado e, consequentemente, determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021, quando a atualização do crédito deverá ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” O reclamante defende que o juízo a quo desrespeito a acordão da Sexta Turma Cível, ao sobrestar os autos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento e indeferir o pedido de expedição das requisições de pagamento. Todavia, constata-se que a presente reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, com objetivo de reformar a decisão do juízo de origem, o que não é admissível. Logo, é inadequada a utilização da presente reclamação quando era cabível a interposição de agravo de instrumento. A propósito, registre-se a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na parte em que oficia pelo não conhecimento da presente ação: “Quanto à admissibilidade, o Ministério Público pugna pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Reclamação, porque, como se sabe, o aludido instrumento jurídico e processual possui natureza de ação, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, notadamente quando cabível recurso próprio para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou a suspensão do feito. Na verdade, o próprio autor reconhece isso ao mencionar em sua petição que “embora cabível agravo contra a nova decisão combatida, resta claro, estreme de dúvidas, a absoluta ineficácia deste meio recursal para fazer frente ao estranho comportamento do juízo reclamado” (ID 36634873 – fls. 4). Assim, uma vez que a decisão exarada pelo Juízo a quo desafia recurso de agravo de instrumento, não merece ser admitida a reclamação” Ante o exposto, INDEFIRO a presente reclamação, ante a inadequação da via eleita. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator